Tribunal: STF
Processo: Rcl 58588
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta por Miguel Soares da Silva, contra decisão proferida pelo Juiz Relator na 11ª Turma Recursal do Juizados Especiais Federais de São Paulo (Processo 5000070-19.2020.4.03.6140), que teria usurpado a competência desta CORTE, ao negar seguimento ao Recurso Extraordinário, com base no art. 1.030, I, a, do CPC. 



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito:



    “O reclamante interpôs RE para esse E.STF, com intuito de ser analisado a aplicação dos novos Temas abrangendo principalmente o de número 1102, anterior 999 do STJ, que tem o condão de repercussão geral.



    O Reclamado, veio apreciar o RE, e inadmitiu sua remessa a esse E.STF, que em ato sequencial foi interposto agravo de despacho denegatório de RE, e novamente veio o reclamado, manter sua postura de impedir a livre remessa do agravo para esse E.STF, para apreciação do seu mérito.



    O caso aponta para conduta ilícita pelo Colégio Recursal do TRF 3ª Região, por não ter competência para impedir a remessa do agravo para esse E.STF, que por força das regras processuais e regimentais colidem com a pretensão do reclamado. 



    [...]



    A decisão oriunda do Colégio Recursal do TRF 3ª Região, não poderá prosperar, em virtude de não ter competência legal e processual para impedir a remessa do recurso de agravo! 



    Com efeito, embora o recurso extraordinário se submeta a juízo de prelibação perante o Tribunal de origem, o mesmo não acontece com o agravo interposto contra a decisão de inadmissão do recurso extraordinário, nos termos do art. 1.042 do CPC.



    Diante disso, o Tribunal de origem usurpou competência do STJ ao realizar juízo de prelibação quanto ao agravo previsto no art. 1.042 do CPC, deixando de processá-lo por fundamento não previsto no art. 1036 do CPC.



    [...]



    Em consequência a decisão proferida pelo Colégio Recursal do TRF 3ª Região usurpou de sua competência hierárquica para impedir o processamento do agravo perante o E.STF, conduta ilícita e ilegal, que deve ser aqui CASSADA, para que o direito em sua raiz, e como ciência, prevaleça sobre entendimento desconectados com as normas legais.”



    Requer, ao final, no mérito “seja cassado o despacho de inadmissão do agravo” e “determine ao final, a manutenção da competência do E.STF, para apreciar e julgar agravo de despacho denegatório de RE”.



    Em 22/2/2023, determinei a intimação da parte reclamante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial (art. 321, parágrafo único, CPC), emendasse a petição inicial para que i) instrua a reclamação com o inteiro teor do ato reclamado pertinente; ii) junte o comprovante de recolhimento das custas; e iii) apresente procuração do subscritor da petição inicial.



    A parte reclamante apresentou aditamento à inicial em 27/3/2023.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”.



    Registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 22/3/2023. Em consulta ao sítio eletrônico do TRF-3, não existe até a presente data certificação de trânsito em julgado na origem. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    A presente Reclamação é manifestamente incabível.



    A Turma Recursal não conheceu do Recurso Inominado da parte ora Reclamante (eDoc. 6, fl. 246), pois não se desincumbiu do ônus de infirmar os fundamentos da sentença (eDoc. 6, fl. 152), que extinguiu a ação revisional previdenciária sem resolução do mérito por constatar coisa julgada em razão do Processo 0002585-27.2016.4.03.6343.



    Veio o Recurso Extraordinário (eDoc. 6. fl. 319) que foi inadmitido por incidir no óbice da Súmula 284/STF (eDoc. 6, fl. 326). Interposto Agravo do art. 1.042, os autos foram remetidos a esta CORTE e processados como ARE 1.408.334.



    A Min. Presidente, ROSA WEBER, determinou a devolução do processo em função do Tema 181-RG (eDoc. 6, fl. 338).



    Por sua vez, o Juiz Relator da 11ª Turma Recursal negou seguimento ao Recurso Extraordinário, com base no art. 1.030, I, a, do CPC, e julgou prejudicado o Agravo interposto anteriormente (eDoc. 6, fl. 340). Esta é a decisão reclamada.



    Com efeito, da decisão que não admite Recurso Extraordinário com base em precedente formado sob a sistemática da Repercussão Geral cabe unicamente Agravo Interno, conforme previsto no § 2º do art. 1.030 do CPC. Assim, na específica situação retratada nestes autos, o ato reclamado não merece reparo, uma vez que cumpriu determinação desta CORTE. Além disso, é incabível dar trânsito ao Agravo em Recurso Extraordinário em razão da negativa de seguimento ao recurso com esteio em orientação do STF, estabelecida sob o rito da Repercussão Geral. Nesse sentido é a jurisprudência deste TRIBUNAL: 



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM SEGUIMENTO NEGADO NA ORIGEM. ATO JUDICIAL RECLAMADO AMPARADO EM PRECEDENTE DO STF FORMULADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPUGNAÇÃO RECURSAL MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. SÚMULA 727 DO STF. AFASTAMENTO NA ESPÉCIE. AÇÃO RECLAMATÓRIA COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. INVIABILIDADE. 



    1. Cabe agravo interno contra a decisão da instância de origem que nega seguimento a recurso extraordinário com base em precedente do SUPREMO produzido sob o rito da repercussão geral (§ 2º do art. 1.030 do CPC).



    2. O Juízo de origem não deve encaminhar ao SUPREMO o agravo da decisão que não admite recurso extraordinário com base em precedente formado sob a sistemática da repercussão geral.



    3. Tal diretriz não ofende a Súmula 727 desta CORTE, concebida antes do instituto da repercussão geral.



    4. Agravo Interno ao qual se nega provimento.



    (Rcl 30.584-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 17/8/2018)”. 



    Nessas circunstâncias, inexiste a alegada usurpação de competência desta SUPREMA CORTE ou teratologia na decisão impugnada. 



    A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a Reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (Rcl 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 26/11/2018; Rcl 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente